Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-71.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800173-71.2022.8.14.0125

APELANTE: CLAUDIVAN COSTA MARTINS, GILSON BRITO DA SILVA, HANNA PATRICIA ALVES PEREIRA, JOAO BATISTA DA SILVA SERRA, JOELLISON DO NASCIMENTO SOUZA, JOSE CARDOSO LAVINO BRITO, JOSE DOS ANJOS DE JESUS FILHO, LETICIA PEREIRA COSTA, LUCIBERG JOSE DE PAIVA, PAULO SERGIO SOUZA DO REGO, RAIMUNDO NONATO BARBOSA COSTA, REILSON JORGE SOUZA, ROGERIO PEREIRA MARQUES, SIDCLEY BARRETO SANTANA, VAGNER RIBEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (CHO). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA POR AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível que negou provimento ao recurso e manteve sentença de improcedência, preservando ato administrativo que indeferiu a matrícula dos agravantes no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos editalícios e legais exigidos para a inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática proferida por Desembargador não prevento é nula, bem como em estabelecer se houve prejuízo processual apto a ensejar o reconhecimento da nulidade, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual somente pode ser reconhecida quando demonstrado efetivo prejuízo às partes, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A alegada prevenção decorre de agravo de instrumento anteriormente distribuído que não teve seu mérito apreciado, por ter sido reconhecida a prejudicialidade em razão do julgamento da ação principal.

A decisão monocrática impugnada enfrentou de forma fundamentada todas as alegações recursais, afastando qualquer comprometimento ao contraditório, à ampla defesa ou à segurança jurídica.

O edital do certame e a legislação estadual exigem, para inscrição no CHO, o mínimo de quinze anos de efetivo serviço e dois anos na graduação de Terceiro Sargento, requisitos não atendidos pelos agravantes no momento da inscrição.

Prevalece o princípio da vinculação ao edital, sendo vedada a flexibilização das regras em favor de candidatos que não preencheram as exigências impostas indistintamente a todos, em respeito à legalidade e à isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de decisão judicial depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

A inexistência de prevenção válida afasta a alegação de nulidade quando não há julgamento de mérito anterior apto a vincular o órgão julgador.

O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, sendo legítimo o indeferimento de matrícula de quem não preenche os requisitos legais e editalícios no momento da inscrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 282, § 1º; CPC/2015, art. 932, VIII; CF/1988, art. 39, § 3º; Lei Estadual nº 5.162-A/1984, art. 16, I; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.220.366/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1.774.909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.09.2020; TJPA, AC nº 0802999-03.2017.8.14.0301, Rel. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 28.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800173-71.2022.8.14.0125

AGRAVANTES:
JOELISSON DO NASCIMENTO SOUZA e VAGNER RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JOELISSON DO NASCIMENTO SOUZA
e
VAGNER RIBEIRO DA SILVA
, em face de
Decisão Monocrática de ID n. 21122231
, proferida pelo Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, a quem coube inicialmente a distribuição do apelo, que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente os pleitos da exordial, mantendo hígido o ato administrativo que indeferiu as matrículas dos recorrentes no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo como agravado
ESTADO DO PARÁ
.

Em suma, os agravantes alegam a nulidade da decisão monocrática, eis que não fora proferida por desembargador prevento.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões
no ID n. 22580624, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

O recurso fora inicialmente direcionado ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que após o julgamento da Apelação Cível, apontou minha prevenção em relação ao recurso ante a existência de distribuição anterior do Agravo de Instrumento n° 0801897-97.2022.8.14.0000, à minha relatoria (ID n. 26625045)

Os autos vieram à minha relatoria por redistribuição em razão de prevenção.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Ab initio
, entendo não merecer prosperar a nulidade alegada pelos agravantes. Explico.

Os recorrentes apontam nulidade da decisão monocrática, única e exclusivamente em razão de o julgamento do apelo ter sido realizado pelo Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, o qual não é prevento ao feito.

Como cediço, no ordenamento jurídico brasileiro tem-se como regra que a nulidade, ainda que absoluta, somente pode ser reconhecida quando efetivamente demonstrado prejuízo às partes (art. 282, §1º, do CPC), em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não ocorrera no presente caso, conforme será demonstrado a seguir.

A fundamentação base para a alegação de nulidade no presente Agravo Interno é a minha prevenção ao feito por conta de distribuição anterior do Agravo de Instrumento n. 0801897-97.2022.8.14.0000, o que, supostamente tornaria nula a decisão monocrática proferida no apelo pelo Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, negando provimento ao recurso.

Ocorre que o referido Agravo de Instrumento, muito embora distribuído anteriormente sob a minha relatoria, sequer teve o seu mérito analisado, eis que o julguei prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, em razão de julgamento definitivo da ação de origem (ID n. 8371164 – AI n. 0801897-97.2022.8.14.0000).

Nesse contexto, de forma alguma resta evidenciado qualquer prejuízo ao processo ou para a segurança jurídica no caso concreto que justifique a nulidade do
decisum
combatido.

A jurisprudência sedimentada no âmbito do C. Tribunal da Cidadania, é no sentido de que a nulidade, ainda que absoluta, somente pode ser reconhecida quando efetivamente demonstrado o efetivo prejuízo às partes, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO, NA ORIGEM, DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 526 DO CPC DE 1973 . COMUNICAÇÃO REALIZADA. IRREGULARIDADE SUPRIDA. DIREITO DE DEFESA PRESERVADO. NULIDADE PROCESSUAL . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. A finalidade da regra prevista no art. 526 do CPC/73 é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" ( AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015).

2.
O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1220366 PE 2017/0319989-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022) (destaques nossos)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO . PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO . NULIDADE REJEITADA.

1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada
.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4 . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020) (destaques nossos)

Outrossim, dos autos verifico ainda que o Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, ao proferir a Decisão Monocrática, ora vergastada, o fez de forma esmiuçada, analisando todas as alegações dos agravantes, o que novamente reforça a ausência de prejuízo processual.

Por oportuno, transcrevo, na parte que interessa, a decisão combatida (ID n. 21122231):

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e verifico que comporta
julgamento monocrático
, com fulcro no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, por estar a decisão recorrida em sintonia com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se assiste razão aos autores, ora apelantes, que pretendem a anulação do ato administrativo que indeferiu as suas matrículas no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Estado do Pará.

Consoante narrado pelos autores, a justificativa adotada pela banca examinadora para as eliminações consistiu em que os autores não teriam cumprido as exigências previstas no item 2.5 do Edital nº 002/CHO/PMPA, pelo fato de que, no ato da inscrição, os requerentes não possuíam quinze anos de efetivo serviço e/ou dois anos na graduação de 3º Sargento PM.

Com efeito, sobre o tema, tem-se a previsão do art. 16, inciso I da Lei Estadual nº 5.162-A/84, bem como o Item 6.5 do Edital:

“Art. 16
-São condições essenciais para o ingresso nos Quadros de Acesso ao QOA/QOE:

I
-
ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço,
sendo dois anos na graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento PM/BM
;”

“6.5
São condições essenciais para a inscrição no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), que o candidato deverá ter e preencher no formulário de inscrição até o último dia de inscrição, conforme estabelecido no cronograma de execução do anexo II deste edital:

(...)

b) Ter,
no mínimo, 15 anos de efetivo serviço, se terceiro sargento
;

(
...)

e)
Se Terceiro Sargento, deverá ter no mínimo 2 anos de graduação e ter curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);”

Nesse sentido, para a inscrição, pressupõe-se a verificação das condições e limitações impostas na legislação vigente e Edital do certame, tendo restado estabelecido como critério para matrícula no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) a exigência supracitada, sendo inviável a inscrição do apelante que não preenche o tempo mínimo de 02 (dois) anos na graduação de Terceiro Sargento PM.

É cediço que o Edital é lei entre as partes, estabelecendo regras às quais estão vinculados tanto a Administração quanto os candidatos, devendo seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes.

Nessa perspectiva, não se evidencia ilegalidade ou violação à razoabilidade, tampouco excesso de formalismo para a excepcional interferência no mérito administrativo, sendo destacado que exigência já estava expressamente elencada no Edital e na legislação, e suas exigências foram postas para cumprimento de todos os candidatos.

A observância do princípio da vinculação ao edital é medida imperativa, devendo ser cumpridas as regras edilícias fielmente. A propósito, há julgado perante o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL DO CERTAME. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (RMS 59.202/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/2/2019).

2. Da mesma forma, "a inexatidão nas informações prestadas pelo candidato por ocasião da inscrição no certame pode, existindo regramento editalício nesse sentido, ensejar a nulidade desse ato e a consequente eliminação do concorrente" (RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/3/2019).

3. Caso concreto em que o impetrante, ora agravante, não se desincumbiu de informar os locais em que residiu após os 18 (dezoito) anos de idade, conforme exigido no item 9.3.f. do edital do certame, inexistindo, portanto, ilegalidade no indeferimento de sua inscrição definitiva.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

A previsão legal supramencionada é decorrente do poder discricionário que a administração pública tem para estabelecer regras pertinentes aos certames públicos, mediante a publicação prévia do edital, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a sua natureza, conforme preceitua o § 3º, do art. 39 da CF/88.

Além de o apelante não ter demonstrado satisfazer as exigências legais indispensáveis para almejar a inscrição/matrícula, é válido ressaltar que, a fim de que o militar seja promovido dentro da corporação a grau hierárquico superior, faz-se necessário observar a graduação em sua carreira, não sendo permitido transpor etapas e prazos na respectiva patente.

De igual modo, destaca-se o princípio da isonomia, sendo inviável a matrícula de candidato que não cumpriu com as normas do edital em detrimento dos demais candidatos que as cumpriram.

Nesta direção, é a jurisprudência dominante deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA PM/PA (CHO). NÃO PREENCHIDO REQUISITO DO ART. 16, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº. 5.162-A/84.
SÚMULA 266/STJ. NÃO APLICAÇÃO. DISTINÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que denega a segurança pleiteada de anulação do ato administrativo que indeferiu a matrícula do impetrante no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO);

2- Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, é pertinente a aplicação do art. 488, do CPC na espécie, pois o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção do feito sem resolução do mérito. Preliminar de perda de objeto prejudicada;

3- O impetrante foi promovido a 3º Sargento em 08/07/2015, somando 2 (dois) anos na graduação de 3º Sargento somente em 08/07/2017, após o período de matrícula no curso, que ocorreu no mês de junho de 2017;

4-
O entendimento assentado na Súmula 266/STJ tem como razão de decidir a exigência de critérios discriminatórios na norma editalícia. Seus precedentes destacam a situação de candidatos que foram aprovados em concursos públicos, porém excluídos do certame, na fase de habilitação, por não possuírem, à época da inscrição, o diploma de nível superior exigido pelo edital;

5-

O Curso de Habilitação de Oficiais da PM (CHO) é restrito a um público específico, já empossado em cargo público. A distinção do caso concreto com o enunciado da Súmula 266/STJ consubstancia-se no fato de que os critérios exigidos no subitem 2.2 do Edital do CHO/2016-PM são fundamentados em uma carreira militar que leva em consideração fatores como o tempo de efetivo serviço na corporação, bem como na patente de 3º Sargento PM, o que não ressoa como discriminação, mas tão somente como um requisito indispensável na ordem da Corporação;

6-
É permitido se deixar de seguir o enunciado, considerando que o caso sob julgamento se ajusta à legislação pertinente e aos termos do Edital, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 16, inciso I da Lei Estadual nº 5.162-A/84; Item 2.2 do Edital);

7-
Recuso de apelação conhecido e desprovido

(TJ-PA - AC: 08029990320178140301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO ORDINÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS - CHOBM/2012 QOA.
PREVISÃO DA IDADE LIMITE E DO TEMPO DE DOIS ANOS NA GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº. 5.162-A. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00265979220128140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/09/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/03/2018)

Presente essa moldura, não restando demonstração de ilegalidade ou violação aos princípios de direito no certame, sobretudo diante da igualdade de condições as quais os candidatos foram submetidos, não há razão para que o Judiciário modifique as regras e os critérios adotados no edital do concurso, motivo pelo qual entendo que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
conheço e

nego provimento ao recurso,
para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação. (...)”

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21122231, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026